Tribunal: TJMT
Processo: 0000363-36.2015.8.11.0080
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000363-36.2015.8.11.0080
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[EDINEIA CELESTINO PASSOS LIMA - CPF: 009.972.909-19 (APELANTE), SERGIO HENRIQUE STANISZEWSKI - CPF: 007.494.179-86 (ADVOGADO), ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 05.808.792/0001-49 (APELADO), PATRIK CAMARGO NEVES - CPF: 178.655.488-77 (ADVOGADO), SERGIO SELEGHINI JUNIOR - CPF: 177.619.558-24 (ADVOGADO), PEDRO MARCELO DE SIMONE - CPF: 092.822.958-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR NEGATIVAÇÃO INDEVIDA POR AUSÊNCIA DE DÉBITO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – DÍVIDA EXISTENTE – ÔNUS DO RECLAMANTE EM PROVAR O CONTRÁRIO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 - “art. 373, inciso I, do NCPC. O critério para distinguir a qual das partes incumbe o ônus da prova de uma afirmação é o interesse da própria afirmação. Cabe provar a quem tem interesse de afirmar; portanto, quem apresenta uma pretensão cumpre provar-lhe os fatos constitutivos e quem fornece a exceção cumpre provar os fatos extintivos ou as condições impeditivas ou modificativas”.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recursos de apelação cível de n. 0000363-36.2015.8.11.0080 interposto por EDINEIA CELESTINO PASSOS LIMA contra sentença proferida na “AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS” perante a Vara Única da Comarca de Querência – MT, ajuizado originalmente pelo próprio apelante em face de ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA.

Prolatada a sentença que consta sob ID. Num. 29447969, o magistrado de piso revougou a liminar anteriormente concedida e julgou improcedente o pedido formulado pela apelante/autora, extinguindo o processo com resolução do mérito, condenou-a ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que, na forma do artigo 85, § 2o, do Novo Código de Processo Civil, fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspenso o pagamento por ser a parte beneficiária da gratuidade de justiça.

Em suma, aduz o recorrente em seus argumentos colacionados sob ID. Num. 29448965 que os valores exigidos pela requerida compreendem período em que a parte apelante não fazia mais parte do quadro acadêmico da apelada; que a cobrança de valores e consequente negativação ocorreu após o trancamento; que os valores cobrado já haviam sido quitados; que a parte apelante quitou sua dívida antes do trancamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Conheço do recurso manejado, pois presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

Decidiu assim o Juízo aquo quanto à matéria pertinente ao presente recurso:

(...)

EDINEIA CELESTINO PASSOS ajuizou AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA ANTECIPADA em face de ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA, alegando, em síntese, que foi acadêmica junto à instituição Ré, cursando Administração de Empresas, tendo conseguido bolsa de estudos através do PROUNI, matriculando-se no ano de 2012. Enfatizou que quando do início das aulas, seu nome não estava incluído na lista de chamada, bem como não lhe foi disponibilizado materiais didáticos e acesso ao portal do aluno, impedindo de elaborar os trabalhos e realizar provas. Asseverou que ingressou com demanda judicial em decorrência destes e outros fatos, sendo que a pretensão foi julgada de forma procedente. Alegou, por fim, que mesmo tendo sido condenada, seu nome foi incluído nos cadastros de mau pagadores, visto que a requerida pretende cobrar “suposta dívida já rechaçada pela Justiça”.

Em fl. 88 sobreveio decisão concedendo a liminar vindicada para determinar a exclusão do nome da autora dos cadastros daquela instituição com relação aos débitos discutidos nesta ação.

Às fls. 113/119, ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA apresentou contestação alegando, em síntese, a Autora ingressou em 2010.1, no 1° semestre, e esteve matriculada até 2012.1 no 5° semestre, que a bolsa PROUNI da Autora foi cadastrada a partir de 2012.1 no 5° semestre, no valor de 50%, todavia, HOJE SUA MATRÍCULA CONSTA COMO TRANCADA, pois ELA SOLICITOU ESSE TRANCAMENTO AOS 15/08/2012. Também nessa data ela EFETUOU UMA NEGOCIAÇÃO REFERENTE ÀS PARCELAS 2 A 6 DE 2012/1, onde REALIZOU O PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA, e as DEMAIS RESTARAM EM ABERTO 2 A 11. Frisa-se que todos os boletos da Autora foram emitidos com o desconto de 50% da bolsa PROUNI. Asseverou que a sentença do processo anterior, não determinou a isenção das mensalidades do curso para a aluna, apenas determinou a exclusão do seu nome do cadastro de inadimplentes referente aos débitos discutido naquele processo, o que foi feito.

Houve réplica.

A parte autora pugnou pelo JULGAMENTO ANTECIPADO (fl. 147).

Vieram os autos conclusos.

É o relatório. Fundamento e DECIDO.

Concluída a fase postulatória, verifico que constam dos autos elementos suficientes para o julgamento integral do mérito, restando despicienda eventual produção probatória na espécie (art. 355, I, do NCPC), haja vista que a questão controvertida é exclusivamente de direito e foram juntados aos autos documentos suficientes para a comprovação das teses apresentadas pelas partes e formação do convencimento do julgador. Além disso, anoto que o magistrado é o destinatário das provas, de modo que a ele incumbe a direção do processo e a ponderação sobre a necessidade ou não da produção de outras provas. A propósito, já decidiu o Supremo Tribunal Federal que “a necessidade de produção da prova há de ficar evidenciada para que o julgamento antecipado da lide não implique em cerceamento de defesa. A antecipação é legítima se os aspectos decisivos estão suficientemente líquidos para embasar o convencimento do Magistrado” (RE 101.171-8- SP).

Neste sentido, o NCPC prevê que no caso de diligências inúteis ou meramente protelatórias os requerimentos poderão ser indeferidos, conforme parágrafo único do art. 370 do NCPC.

Ademais, o juiz não está adstrito a nomes jurídicos nem a artigos de lei indicados pelas partes, devendo atribuir aos fatos apresentados o enquadramento jurídico adequado. Aplica-se ao caso o brocardo “da mihi factum, dabo tibi ius” (REsp 1.537.996).

Assim, verifico que os aspectos decisivos desta causa estão suficientemente líquidos, de modo que está autorizado o julgamento antecipado da lide (RTJ 115/789).

Tal entendimento é lastreado ainda no princípio da razoável duração do processo, garantia fundamental assegurada, insculpido no inciso LXXVIII do art. 5o da Constituição Federal de 1988, com o seguinte teor: “a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”.

Os motivos que levaram o legislador a erigir a questão do tempo do processo ao nível de garantia fundamental mostram-nos uma insatisfação da sociedade com a prestação da tutela jurisdicional e o entendimento de que a jurisdição não deve ser apenas "prestada" pelo Estado como decorrência do direito de ação, mas que a tutela jurisdicional deve ser efetiva, tempestiva e adequada, sendo atribuição do Estado alcançar este objetivo.

Por essas razões, mister se faz evitar a criação de novas fases, incidentes ou procedimentos inúteis que só postergariam ainda mais o pronunciamento jurisdicional.

No mérito, o pedido é IMPROCEDENTE.

In casu, centra-se o pedido de indenização apresentado pela autora na ÚNICA alegação de que a ANHANGUERA vem querer cobrar SUPOSTA DÍVIDA, o que alega que foi “rechaçada pela justiça”.

Não obstante os judiciosos fundamentos suscitados no caso dos autos, e mesmo considerando que se trata de relação de consumo, entendo que NÃO HÁ SUFICIENTES PROVAS DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA INDENIZAÇÃO PLEITEADA, quais sejam, do ato ilícito, dano e nexo causal entre ambos.

Nesse sentido, registro que, no caso dos autos, mesmo tratando-se de relação de consumo, não há hipossuficiência probatória à autora (a ensejar a inversão do ônus da prova por determinação judicial, consoante artigo 6o, VIII, Lei n. 8078/90), que poderia ter produzido provas a respeito dos danos que alega ter sofrido.

O que restou provado ter ocorrido foi demora na regularização da situação da autora junto à Anhanguera Educacional (segundo ela alega, por erro da própria faculdade), o que gerou inúmeros transtornos, quais sejam, seu nome não constava na lista de chamadas, nem mesmo tinha acesso aos materiais didáticos ofertados e acesso ao site para realização de provas, trabalhos, e materiais, razão pela qual foi reprovada nas matérias oferecidas, ocasião em que perdeu a bolsa do programa governamental.

Tais fatos já foram devidamente analisados e decididos, conforme sentença de fls. 76/79, ocasião em que o Juízo da Comarca de Campo Verde/MT julgou procedente o pedido formulado para determinar a exclusão do nome da autora dos órgãos de proteção e condenar a ré a indenizá-la no montante de R$ 4.000,00, conforme dispositivo que trago à baila:

“Posto isso, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido da inicial, extinguindo o processo COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, a teor do art. 269, I, do CPC, nos seguintes termos: a) CONCEDO a liminar requerida, e DETERMINO que o promovido se abstenha, ou caso já tenha inserido, proceda à exclusão do nome da autora, definitivamente, dos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito; e b) CONDENO a promovida a indenizar a promovente no montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) quanto ao dano moral experimentado, com fulcro no art. 14, "caput", da Lei 8.078/91, com correção monetária (IGPM) a incidir desde o arbitramento e juros legais (1%) desde a citação (STJ. AgRg no REsp 1229864/RS).

Transitada em julgado a sentença e ausente requerimento de seu cumprimento em seis meses, remetam-se os autos ao arquivo, com as baixas e anotações de praxe.

Sem custas nem honorários, na forma da lei.

Aline Luciane Ribeiro Viana Quinto

Juíza de Direito”

Ademais, conforme bem pontuado pela parte requerida, em nenhum momento decidiu-se o negócio jurídico entabulado posteriormente pelas partes, consubstanciado no termo de renegociação de dívidas. Ou seja, não restou determinado a isenção das mensalidades do curso, apenas se determinou a exclusão dos débitos discutidos naqueles autos, sendo que naturalmente acabou decorrendo o vencimento das demais parcelas vincendas oriundas da renegociação feita, conforme documentos juntados pela requerida (fls. 110/112), o que ensejou a negativação do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito.

Enfim, in casu, não vislumbro a efetiva ocorrência de danos de natureza moral a justificar a procedência do pedido inicial, resumido à pretensão de que seja condenada a ré ao pagamento de indenização por danos morais, bem como obrigação de fazer, de modo que, em face ao desatendimento pela demandante do disposto no artigo 373, I, CPC (ônus da prova da autora quanto ao fato constitutivo do seu direito), notadamente por não vislumbrar elementos no sentido de que tenha sido a demandante ferida em sua honra ou moral pelos fatos alegados, deve ser conferida improcedência ao pedido inicial.

A parte recorrente irresigna-se com a sentença de improcedência e apela para que a sentença seja reformada.

O ponto controvertido nos autos é saber se a parte apelada negativou indevidamente o nome da parte apelante, causando assim danos morais de natureza in re ipsa.

É incontroverso nos autos a relação jurídica outrora entabulada entre os demandantes, é incontroverso também que houve um pedido de trancamento de matrícula em 15/08/2012, todavia, apesar de cessada relação contratual de ensino, restou pendente débito inerente às mensalidades anteriores ao trancamento da matrícula.

Conforme tela sistêmica juntada sob ID. Num. 29446950 - Pág. 1 - Inclusive ratificada pelo próprio apelante no recurso em apreço - podemos verificar os esclarecimentos necessários para julgar esta apelação.

Compulsando o arcabouço probatório se extrai que houve trancamento em 15/08/2012, ato continuo, houve emissão de 06 (seis) boletos em aberto (mensalidades atrasadas que não tinham sido pagas), que foram emitidos com vencimentos em 23/09/2012, 23/10/2012, 23/11/2012, 23/12/2012, 23/01/2013, 23/02/2013.

Conforme explanado pela parte apelada, houve a negativação por inadimplemento dessas parcelas, que a parte recorrente não comprovou nos autos ter quitado.

Cumpre esclarecer ao apelante que as datas previstas para o pagamento das parcelas em aberto (que foram emitidas após o trancamento), que inclusive foram ensejadoras da negativação, se remetem aos vencimentos dos boletos de mensalidades anteriores ao trancamento e não de mensalidades de aulas disponibilizadas após o trancamento, são coisas totalmente distintas.

Se havia dívida e se houve o trancamento, existiam duas opções, pagar a dívida a vista ou parcela-la, colocando seus vencimentos após o trancamento, no caso em voga houve a opção pela segunda forma de pagamento, e, por óbvio, que os vencimentos se dariam após o trancamento da matrícula.

O que se depreende do caso em tela é que houve negativação do nome da parte apelante relativa a dívida inadimplida, uma vez que a apelada comprovou através de documentos anexados no caderno processual, demonstrando assim o débito entre os litigantes.

Não há que se falar em declaração de inexistência do débito, muito menos em indenização a título de danos morais, pois não comprovada qualquer ilegalidade no proceder da parte reclamada.

As lições de Moacyr Amaral Santos, na obra "Primeiras Linhas de Direito Processual Civil", vol. 2, 12.a edição, 1989, Ed. Saraiva, págs. 346/347) ensinam que:

“O critério para distinguir a qual das partes incumbe o ônus da prova de uma afirmação é o interesse da própria afirmação. Cabe provar a quem tem interesse de afirmar; portanto, quem apresenta uma pretensão cumpre provar-lhe os fatos constitutivos e quem fornece a exceção cumpre provar os fatos extintivos ou as condições impeditivas ou modificativas”.

Incumbe ao reclamante provar a veracidade de seus alegados quanto aos fatos constitutivos do seu direito nos termos do art. 373, inciso I, do NCPC.

“A regra do ônus da prova é um indicativo para o juiz se livrar do estado de dúvida e, assim, julgar o mérito e colocar fim ao processo. Tal dúvida deve ser paga pela parte que tem o ônus da prova. Se a dúvida paira sobre o fato constitutivo, essa deve ser suportada pelo autor, ocorrendo o contrário em relação aos demais fatos” (Prova, Revista dos Tribunais, 2009, p. 160 )”.

Dessa forma, adoto como razão de decidir a bem lançada sentença que analisou o fato de forma consciente, tendo investigado a prova com profundidade, cuja fundamentação entendo estar correta e me filio.

A função constitucional da segunda instância é de revisão e não de criação, de tal modo que se impõe a valorização do trabalho apresentado pelos magistrados de primeiro grau.

Ora, quando é de ser mantida a decisão “a quo”, por seus próprios fundamentos, qual a razão de dizer-se novamente, por outras palavras ou por expressões semelhantes, o mesmo que já foi anteriormente dito?

Sobre o assunto, o Supremo Tribunal Federal assim já se manifestou:

“Não viola o art. 93, IX, da CF o acórdão que adota os fundamentos da sentença de primeiro grau como razão de decidir.” (HC 98.814, Rel. Min. Ellen Gracie, julgamento em 23-6-2009, Segunda Turma, DJE de 4/9/2009)

Dessa maneira, não tendo o apelante demonstrado o desacerto da r. sentença, de rigor a sua manutenção.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, no sentido de manter a decisão atacada, por estes e por seus próprios fundamentos. Determino a majoração dos honorários advocatícios recursais no importe de 12% (doze por cento) no art. 85, § 11o, do CPC, mas de exigibilidade suspensa, dada a gratuidade deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020